Tribunal: TCU
Processo: 042.673/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 614/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.673/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiana Campos Cavallon (XXX.952.181-XX); Marceli Maciel Fernandes Etchichury (XXX.378.180-XX); Marco Antonio Dantas (XXX.702.538-XX); Marcos Rogerio Marino (XXX.971.588-XX); Maria Esther Rodrigues Segabinazi (XXX.555.500-XX); Maria do Carmo Nogueira Novaes (XXX.015.245-XX); Mariana Bonetto Tsai (XXX.318.788-XX); Tiago Dalla Rosa (XXX.318.340-XX); Vera Maria Almeida de Oliveira e Souza (XXX.226.027-XX); Willian Costa Araujo (XXX.521.314-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.